Tribunal: TJMT
Processo: 0008083-57.2018.8.11.0045
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008083-57.2018.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (JUÍZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), HELOÍSA OLIVEIRA DA SILVA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ROSIMEIRE PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 311.019.978-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS
)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO PELOS REQUERIDOS DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO VINDICADO NA INICIAL – CONSTA NOS AUTOS DOCUMENTO MÉDICO ATESTANDO A SAÚDE DA MENOR, BEM COMO A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA – SENTENÇA RATIFICADA.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal, além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal.

Havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade do procedimento cirúrgico vindicado, este deve ser disponibilizado, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Quanto à isenção das custas, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 0008083-57.2018.8.11.0045

INTERESSADOS: HELOÍSA OLIVEIRA DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA), ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por Heloísa Oliveira da Silva, por intermédio da Defensoria Pública estadual, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Lucas do Rio Verde-MT, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de DETERMINAR aos requeridos, em caráter definitivo, que forneçam o procedimento neurocirúrgico para drenagem da coleção cística (derivação lombo peritoneal) e, caso necessário, outro procedimento indicado pelo Especialista,
sob pena de desobediência e sequestro da importância necessária para o cumprimento da medida, nos termos do art. 536, § 1°, do CPC, restando EXTINTO o processo com resolução de seu mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Não houve a condenação dos Requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É relatado na inicial que, a Requerente é
paciente oncológica e portadora de lesão expansiva de tronco cerebral-astrocitoma grau II,
necessitando ser submetida a
procedimento neurocirúrgico drenagem da coleção cística (derivação lombo peritoneal).

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 21298992, concluiu o seguinte:

a)

Quanto à doença alegada: conforme relatórios médicos, a menor possui tumor de tronco cerebral.

b)

Quanto à indicação dos procedimentos: a menor tem indicação de neurocirurgia, atestada por dois médicos especialistas (um da rede privada e outro da rede pública).

c)

Quanto ao processo de regulação junto a Central de regulação do Estado de Mato Grosso: não há registro de solicitação via central de regulação via sistema SISREGII de procedimento neurocirúrgico até o momento deste parecer (11/12/2018 as 16h39m).

d)

Quanto à urgência do procedimento: o procedimento é caracterizado como URGÊNCIA, há risco de morte e há risco de perda de oportunidade.

O Juízo singular
deferiu a liminar vindicada
nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação da tutela veiculado na inicial, para o fim de determinar ao(s) requerido(s) que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providencie(m) o encaminhamento do menor para a realização do procedimento neurocirúrgico recomendado, disponibilizando todos os atendimentos e meios necessários (exames, medicamentos etc)
, sob pena de desobediência e sequestro da importância necessária para o cumprimento da medida, nos termos do art. 536, do CPC, além das demais providências resultantes de eventual omissão.

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da medida liminar deferida.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela
ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de julho de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

REMESSA NECESSÁRIA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

da sentença
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por Heloísa Oliveira da Silva, por intermédio da Defensoria Pública estadual, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Lucas do Rio Verde-MT, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de DETERMINAR aos requeridos, em caráter definitivo, que forneçam o procedimento neurocirúrgico para drenagem da coleção cística (derivação lombo peritoneal) e, caso necessário, outro procedimento indicado pelo Especialista,
sob pena de desobediência e sequestro da importância necessária para o cumprimento da medida, nos termos do art. 536, § 1°, do CPC, restando EXTINTO o processo com resolução de seu mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Pois bem.

Precipuamente, registro que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Lucas do Rio Verde em sede de contestação, vez que a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível.

Isso porque, é cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios
,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais, os
artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal, além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal.

Outrossim, verifico também manifesto acerto do Juízo
a quo
ao rejeitar a preliminar de ausência do interesse de agir, arguida pelo Estado de Mato Grosso, em sede de contestação, sob o fundamento de que a parte autora, invocou um direito social em caráter individual, e que deste modo o mesmo só poderia ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo.

Isso porque, verifica-se que o direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito
.

Além disso, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes
. ” (STJ. 2a Turma. REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014).
[Destaquei]

É a posição também do Superior Tribunal Federal:

(...)
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
.
(...)

(STF. 1a Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016). [Destaquei].

Quanto ao mérito da demanda, verifico que a questão se cinge em verificar o direito da Requerente em ter à sua disponibilização o procedimento cirúrgico vindicado na inicial, qual seja, a drenagem da coleção cística (derivação lombo peritoneal).

Para tanto, rememoro que, quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada. Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social
. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção.
Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Inclusive, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Nessa toada, entendo que compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, verifico que restou demonstrado o direito da Requerente em ter a sua disponibilização o procedimento cirúrgico vindicado, vez que consta nos autos documento médico, assinado pelo Dr. Giovani Mendes (neurocirurgião), disponível no ID n. 21298988, asseverando que a paciente
possui lesão expansiva de tronco cerebral-astrocitoma grau II e de DVP, necessitando ser submetida a tratamento neurocirúrgico para drenagem da coleção cística
, vejamos:

Paciente Heloísa Oliveira da Silva, 5 anos e 5 meses, portadora de

lesão expansiva de tronco cerebral-astrocitoma grau II e de DVP. Em tratamento oncológico. Mantém tetraparesia, disfagia, disfonia, paresia do hipoglosso e da motilidade extrínseca do olho. Realizou RNM de controle encefálico com lesão residual, fora da possibilidade neurocirúrgica e lesão cística de C6 ao cone medular comprimido posteriormente a medula.
Necessita de tratamento neurocirúrgico para drenagem da coleção cística (derivação lombo perioneal) devido ao risco de piora do déficit motor em consequência da compreensão medular.

Ademais, o próprio Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 21298992, concluiu o seguinte:

a)

Quanto à doença alegada:
conforme relatórios médicos, a menor possui tumor de tronco cerebral.

b)

Quanto à indicação dos procedimentos:
a menor tem indicação de neurocirurgia, atestada por dois médicos especialistas (um da rede privada e outro da rede pública).

c)

Quanto ao processo de regulação junto a Central de regulação do Estado de Mato Grosso: não há registro de solicitação via central de regulação via sistema SISREGII de procedimento neurocirúrgico até o momento deste parecer (11/12/2018 as 16h39m).

d)

Quanto à urgência do procedimento:
o procedimento é caracterizado como URGÊNCIA, há risco de morte e há risco de perda de oportunidade.

Assim, entendo que, havendo
documento médico
nos autos asseverando a necessidade do procedimento cirúrgico vindicado, este deve ser disponibilizado, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Quanto à isenção das custas, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Além disso, ressalto que é defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

Assim, ante o exposto,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020